Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. INDICAÇÃO VALOR SALÁRIO E ÓRGÃO PAGADOR. INEXISTENTE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANUTENÇÃO DESCONHECIDA. PENHORA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia.

3. No caso específico dos autos, observa-se que inexistem informações sobre a profissão atual da parte executada, sobre sua remuneração e órgão pagador.

3.1. Impossível autorizar a penhora de parte de salário do agravado quando não se sabe o valor do salário, qual órgão oficiar para efetivar a penhora e, principalmente, se a eventual penhora ofenderia a dignidade do devedor e de sua família.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.